Tribunal: TJMT
Processo: 1034623-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034623-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VANILDO PLACIDO DE JESUS - CPF: 050.238.761-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL CONCEDIDA SEM REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112, §1o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL TRAZIDA PELA LEI No 14.843/2024. EXAME CRIMINOLÓGICO OBRIGATÓRIO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM AS SÚMULAS VINCULANTE No 26 DO STF E No 439 DO STJ. EXIGÊNCIA GENÉRICA E AUTOMÁTICA DO EXAME QUE CONTRARIA O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO BOM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA IMPOSIÇÃO DO EXAME. PROGRESSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Após a alteração trazida pela Lei no 14.843/2024 ao art. 112, §1o, da LEP, que reintroduziu a exigência do exame criminológico para concessão de progressão de regime, deve-se realizar uma compatibilização interpretativa com as Súmulas Vinculante no 26 do STF e no 439 do STJ, que estabelecem a necessidade de fundamentação concreta para determinação do exame.

A exigência genérica e automática do exame criminológico como requisito imprescindível para progressão de regime prisional configura afronta ao princípio constitucional da individualização da pena e às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante no 26.

Não se justifica a imposição do exame criminológico quando estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, com atestado de bom comportamento carcerário, sem registro de faltas disciplinares ou outros elementos concretos que desabonem a conduta do apenado.

A mera referência à gravidade dos delitos pelos quais o apenado foi condenado, sem outros elementos concretos, não constitui fundamento idôneo para exigência do exame criminológico, sobretudo considerando que a pena já foi dimensionada em função desses crimes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo de pena no 2000721-71.2021.8.11.0042, deferiu a progressão de regime prisional ao apenado Vanildo Plácido de Jesus, do regime fechado para o semiaberto, sem a realização do exame criminológico.

Em suas razões recursais, o Ministério Público defende a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando que o juízo a quo não observou a exigência legal do exame criminológico prevista na nova redação do art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei no 14.843/2024. Sustenta que o agravado cumpre pena por múltiplas condenações, incluindo crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, sendo reincidente específico, o que justificaria maior cautela na análise do requisito subjetivo para progressão. Argumenta que a gravidade concreta dos delitos e o modus operandi evidenciam a necessidade de avaliação técnica por meio do exame criminológico antes da concessão do benefício. Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a progressão de regime concedida, determinando a realização do exame criminológico.(ID.256671164)

Em contrarrazões, a defesa do agravado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando a inconstitucionalidade da exigência automática do exame criminológico, a falta de estrutura no sistema prisional para realizar adequadamente tal exame, bem como o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para progressão de regime. Sustenta ainda a aplicação da lei mais benéfica e a prevalência das Súmulas Vinculante no 26 do STF e no 439 do STJ, que condicionam a imposição do exame à devida fundamentação judicial.(ID.256671168)

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dra.Joseane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se

pelo provimento do agravo, entendendo necessária a realização do exame criminológico para aferição do mérito do apenado, considerando a reincidência específica e a gravidade das condutas pelas quais foi condenado, na menta assim sintetizada: (ID.263860267)

“SÍNTESE MINISTERIAL:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
CONCEDIDA PROGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO SEM REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
PRETENDIDA SUBMISSÃO DO SENTENCIADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO.
VIABILIDADE
. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS COMETIDOS PELO AGRAVADO. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal à necessidade ou não da realização do exame criminológico como requisito para progressão de regime prisional do agravado, à luz da nova redação do art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei no 14.843/2024.

Transcrevo a decisão combatida:

“I – Cuida-se de executivo de pena do VANILDO PLACIDO DE JESUS, qualificado. Depreende-se que o cálculo de pena aponta o alcance do requisito temporal para progressão de regime ao SEMIABERTO VENCIDO. Aportou ao feito, o atestado de remição por estudo. – seq. 91.1. Por conseguinte, os autos foram avocados em conclusão. II – Quanto ao atestado de estudo. Compulsando o certificado juntado, verifica-se que de 28/07/2023 a 27/12/2023 (sequência 91.1 ) o sentenciado estudou 190 (cento e noventa) horas. Nesse viés, considerando que o cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, nos termos do art. 66, III, “c” c.c art. 126, §1°, I, ambos da Lei 7210/84, DECLARA-SE a remição de 16 (dezesseis) dias a serem descontados da pena da pessoa condenada VANILDO PLACIDO DE JESUS. IIIQuanto ao incidente de progressão de regime. Vislumbra-se do cálculo de pena que o sentenciado atingiu o lapso temporal em 06/06/2024. Quanto ao requisito subjetivo, o atestado inserido na sequência 144.1 aponta que o recuperando possui um BOM comportamento. Para além disso, não constam nos autos informações que desabonem a conduta do penitente, como notícia de falta grave no interior do Estabelecimento Penal, praticada no curso da Execução Penal, ou comunicação de mau comportamento carcerário, hábeis a justificar a denegação do benefício. Não fossem essas constatações, importa destacar que a Lei 14.834, de 11 de abril de 2024, conferiu nova redação ao § 1o do art. 112, da LEP, dispondo: § 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Como se infere da parte final do dispositivo legal, a referida inovação legislativa reafirma a necessidade de observar os resultados do exame criminológico, ressuscitando antigo debate doutrinário e jurisprudencial sobre a constitucionalidade da obrigatoriedade da realização do exame criminológico, enquanto condição imprescindível para preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime. Debate esse que, ao final, acabou sendo combatido pelo e. Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade da exigência automática de exame criminológico, resultando na formulação da Súmula Vinculante de n. 26, com o seguinte enunciado: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. No julgado que deu origem ao referido verbete, a Suprema Corte assinala a existência de inconstitucionalidade da imposição de exame criminológico de forma automática para progressão prisional, quando decorrente de condições ou exigências genéricas e desprovidas de fundamentação razoável, por resultar em ofensa ao tão caro princípio da individualização da pena, que abrange a fase de execução das penas. Dessa forma, a exigência genérica, automática e não baseada em fatos abstratos – COMO QUER a Lei 14.834, de 11 de abril de 2024 – retira a possibilidade de aplicação da individualização da pena pelo magistrado, ao qual e, conforme entendimento da Suprema Corte, cabe avaliar a pertinência, segundo o caso concreto, de determinar a realização do exame criminológico antes de conceder a progressão de regime, quando embasado por elementos concretos do caso em análise. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal: Na hipótese, verifica-se que a decisão do Juízo Reclamado, ao optar pela realização do exame criminológico, é genérica e baseada na gravidade abstrata do delito. Assim, observo que o magistrado da origem descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26. É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. (...) Em recente decisão da 2a Turma desta Corte, nos autos da Reclamação 29.527/SP, acompanhei o Ministro Edson Fachin para formar a maioria, no sentido de determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico, em caso em que a determinação para a realização não esteja devidamente fundamentada. Ante o exposto, dou provimento à presente reclamação para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime da reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico (...). [Rcl 31.657, rel. min. Gilmar Mendes, dec. monocrática, j. 24-9-2018, DJE 205 de 27-9-2018.] Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que a determinação de exame criminológico depende de fundamentação adequada. Conforme enunciado da Súmula 439: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Não fosse isso, vários são empecilhos que justificam e demonstram a coerência do entendimento firmado pela Suprema Corte. O primeiro deles e mais assente é a constatação prática, e facilmente visualizada pelos Juízos de Execução Penal, de que os exames criminológicos levam tempo considerável para serem elaborados e muitas vezes nem são concluídos, pois as Unidades Prisionais não dispõem de profissionais habilitados a realizarem (como médicos psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais), situação que se estende na grande maioria dos Estabelecimentos Penais no Estado de Mato Grosso, resultando na demora excessiva em sua conclusão. Esse desmedido atraso, por outro lado, acaba prolongando, diga-se, a permanência da pessoa privada de liberdade junto ao cárcere, mesmo quando preenchido o requisito objetivo de progressão, com a única finalidade de aguardar o estudo criminológico aferido pela lei em abstrato como imprescindível, sendo que, ao final, não raras vezes poderá atestar favorável para progressão de regime. Como decorrência da demora para conclusão do exame criminológico e da análise quanto aos pedidos de progressão, a imposição obrigatória de tal condição para progressão prisional a todos os seres humanos privados de liberdade importa em aumento da população carcerária, e diante desse quadro, consequentemente a violação massiva de direitos fundamentais. Essa situação resulta em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e duração razoável do processo. Diante disto, está se a observar a redação de caráter vinculante da Súmula Vinculante n. 26, e considerando as peculiaridades do caso em tela, em especial ausência de condições pessoais desabonáveis (mau comportamento carcerário/existência de PAD para apuração de falta grave) ou outra necessidade excepcional decorrente de condições pessoais, motivos ou natureza do delito praticado pela pessoa condenada, entende-se DISPENSÁVEL a realização de EXAME CRIMINOLÓGICO para progressão de regime. Assim, restando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito da pessoa condenada, sendo imperativa a sua concessão. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 33, § 2o, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei de Execução Penal, CONCEDE-SE ao recuperando VANILDO PLACIDO DE JESUS, o benefício da progressão do regime fechado para o SEMIABERTO, mediante monitoramento eletrônico, devendo o apenado cumprir as condições impostas, devendo ser advertido que a prática de novo delito ou ato considerado falta grave poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime. IV – Fica dispensada a audiência admonitória, visando a celeridade e eficiência na prestação jurisdicional, nos termos da Consulta n. 27/2018 (CIA n. 0064545-72.2018.8.11.0000). A saber: “(...) Assim, doravante, devem os juízos com competência para a execução penal determinarem à intimação do condenado na secretaria judicial ou por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, para admoestá-lo em relação as condições que lhe foram impostas para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto ou aberto, tanto no início do cumprimento da pena, quanto no caso de progressão do regime penitenciário, cientificando-o, ainda, de que o descumprimento de quaisquer das condições poderá importar em decretação de sua prisão e imediata apresentação em juízo para audiência de justificação, com eventual regressão do regime de cumprimento de pena.(...). (...) I. Os juízos da execução penal, tanto no início do cumprimento da pena estabelecida em sentença penal condenatória, quanto no caso de progressão do regime penitenciário, devem cientificar o condenado, em cartório judicial ou por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, acerca das condições impostas para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto ou aberto. (...)”. Diante disto, adota-se, na íntegra, referido parecer hierarquicamente superior, concedendo-se a progressão ao regime mais benéfico, sem a formalização de solenidade de admoestação. V – O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes: 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: 1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa. 1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue parDefesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos , nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego; 2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 ( trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO ; 3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU; 4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena; 5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo ( revólver, fuzil, explosivos etc.); 8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; 9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); 10. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas. Cientifique-se que em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃODO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a). Advirta-se o recuperando que em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. Intime-se o recuperando pessoalmente anotando que o recuperando deverá ser admoestado em relação às condições acima impostas para o cumprimento da pena, cientificando-o, ainda, de que o descumprimento de quaisquer das condições importará na imediata decretação de prisão para apresentação ao Juízo da execução, com a consequente regressão do regime de cumprimento de pena. Em caso de dúvida, poderá o apenado se informar com seu advogado e/ou Defensoria Pública. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA PARA O REEDUCANDO, devendo ser este colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso/permanecer recluso. Bem como, intime-o para dar início ao cumprimento da pena no regime semiaberto com Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira. No ato do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá ser certificado o endereço para localização do sentenciado, telefone para contato. Intimem-se MPE e Defesa Técnica

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso não merece provimento. Explico.

De início, é necessário contextualizar a evolução legislativa e jurisprudencial acerca da exigibilidade do exame criminológico para progressão de regime prisional.

Antes da reforma trazida pela Lei no 10.792/2003, a Lei de Execução Penal exigia expressamente a realização do exame criminológico como requisito para progressão de regime. Com a referida alteração legislativa, houve a supressão dessa exigência, passando o art. 112 da LEP a exigir apenas o atestado de bom comportamento carcerário, emitido pelo diretor do estabelecimento prisional.

Em razão das controvérsias geradas pela alteração legal, os Tribunais Superiores firmaram entendimento que resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do STF e da Súmula no 439 do STJ, estabelecendo que o exame criminológico poderia ser determinado pelo juiz da execução, desde que mediante decisão fundamentada em elementos concretos do caso.

Ocorre que a Lei no 14.843/2024 alterou novamente o art. 112, §1o, da LEP, reintroduzindo a exigência do exame criminológico como requisito para progressão de regime, nos seguintes termos:

"§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão."

A questão que se coloca, portanto, é como compatibilizar essa nova disposição legal com as Súmulas Vinculante no 26 do STF e no 439 do STJ, que continuam em vigor e possuem força normativa.

Ao analisar a questão, entendo que a exigência genérica e automática do exame criminológico, sem consideração às peculiaridades do caso concreto, viola o princípio constitucional da individualização da pena, que se estende à fase executória da pena.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em diversos julgados, destacando a inconstitucionalidade da imposição automática do exame criminológico, conforme se verifica no trecho transcrito na decisão agravada:

"Na hipótese, verifica-se que a decisão do Juízo Reclamado, ao optar pela realização do exame criminológico, é genérica e baseada na gravidade abstrata do delito. Assim, observo que o magistrado da origem descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26. É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida." (Rcl 31.657, rel. min. Gilmar Mendes, dec. monocrática, j. 24-9-2018, DJE 205 de 27-9-2018).

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão ao conceder a progressão de regime ao agravado sem a realização do exame criminológico, considerando:

O cumprimento do requisito objetivo (lapso temporal), tendo o apenado atingido o marco temporal em 06/06/2024;

O preenchimento do requisito subjetivo, comprovado pelo atestado de bom comportamento carcerário;

A ausência de informações desabonadoras da conduta do apenado, como notícia de faltas graves ou mau comportamento carcerário;

A necessidade de observância da Súmula Vinculante no 26 do STF e da Súmula no 439 do STJ;

A ausência de condições pessoais desabonadoras ou necessidade excepcional decorrente de condições pessoais do apenado que justificassem a imposição do exame criminológico.

Embora o Ministério Público sustente que a reincidência específica e a gravidade dos crimes pelos quais o agravado foi condenado justificariam a imposição do exame criminológico, entendo que tais elementos, por si só, não constituem fundamento idôneo para exigência automática do exame.

Como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau, a exigência genérica do exame criminológico apresenta problemas práticos de grande relevância, como a ausência de profissionais habilitados em muitas unidades prisionais para realizá-lo e a consequente demora excessiva na conclusão do exame, o que prolonga indevidamente a permanência do apenado em regime mais gravoso, mesmo quando já preenchido o requisito objetivo de progressão.

Ademais, tal imposição automática tende a aumentar a população carcerária e, consequentemente, a violação massiva de direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a duração razoável do processo.

Cabe destacar que o atestado de comportamento carcerário juntado aos autos atesta que o agravado possui bom comportamento no estabelecimento prisional, sem registro de faltas disciplinares durante o cumprimento da pena. Este elemento, aliado à ausência de outras circunstâncias concretas que desabonem sua conduta ou evidenciem risco à ordem pública, demonstra o preenchimento satisfatório do requisito subjetivo para progressão.

Nesse contexto, a mera referência aos crimes pelos quais o agravado foi condenado e à sua reincidência, sem outros elementos concretos que demonstrem a necessidade de avaliação técnica mais aprofundada, não justifica a imposição do exame criminológico, especialmente considerando que tais circunstâncias já foram valoradas na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento.

Ressalto que a interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico exige que a aplicação da nova redação do art. 112, §1o, da LEP seja feita em consonância com os princípios constitucionais e com as súmulas dos Tribunais Superiores que permanecem em vigor, de modo a evitar o retrocesso em matéria de direitos fundamentais.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a decisão agravada que concedeu ao apenado Vanildo Plácido de Jesus a progressão do regime fechado para o regime semiaberto, sem a exigência do exame criminológico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025